Tribunal: STF
Processo: HC 235136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão civil decretada pelo Juízo da 1ª vara cível da Comarca de Curvelo-MG, em razão do inadimplemento de prestação alimentar devida à filha.



    A defesa alega, em síntese, teratologia do decreto prisional pois estariam sendo cobradas dívidas pretéritas pelo rito da coerção pessoal e porque o credor e o devedor de alimentos teriam sido representados pela mesma advogada anteriormente, o que configuraria nulidade insanável



    Requer o implemento da ordem para,



    “conceder liminarmente, e/ou ao final quando do julgamento de mérito, a Ordem de Habeas Corpus pleiteada, determinando a cessação da coação ilegal de que é vítima a paciente, conforme o art. 5º, inciso LXV da CF/88 c/c art. 648, incisos I e VI do CPP, determinando consequentemente a revogação da prisão civil em face da paciente e recolhimento do mandado expedido”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada:



    “01) Em primeiro lugar, destaque-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "não é admissível a utilização de "habeas corpus" com sucedâneo ou substitutivo de recurso cabível". Nesse sentido: HC 462.458/SP, 3ª Turma, DJe 24/09/2018 e AgInt no HC 298.667/RJ, 4ª Turma, 10/11/2014. 



    02) De todo modo, diante da possibilidade de, em tese, conceder a ordem de ofício, passa-se ao exame do mérito do pedido. 



    03) Na hipótese em exame, são fatos incontroversos: (i) que a execução de alimentos foi proposta pela credora em maio/2019; (ii) que as parcelas em atraso e que são cobradas na execução são relativas aos meses de dezembro/2018, fevereiro/2019 e março/2019; (iii) que a execução foi proposta pelo rito da prisão civil. 



    04) Nesse contexto, não há discordância entre o impetrante e a decisão impugnada no sentido de que as parcelas vencidas em dezembro/2018 e fevereiro/2019 não podem ser cobradas pelo rito da prisão, eis que não se referem "as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução" (art. 528, § 7º, CPC), assim como não há discordância quanto à possibilidade de cobrança, por esse rito, da parcela vencida em março/2019, pois compreendida nos três meses anteriores ao ajuizamento da execução. 



    05) Para o impetrante, a inclusão de duas parcelas insuscetíveis de cobrança pelo rito da coerção pessoal implicaria em nulidade de toda a execução. 



    06) Todavia, anote-se que o inadimplemento de apenas uma prestação alimentícia, desde que relativa aos três meses anteriores ao ajuizamento da execução, é suficiente para que se decrete a prisão civil do devedor de alimentos. Nesse sentido: HC 180.099/SP, 4ª Turma, DJe 29/08/2011, AgRg no AREsp 561.453/SC, 4ª Turma, DJe 27/10/2015 e RHC 56.773/PE, 3ª Turma, DJe 10/08/2015. 



    07) Desse modo, o atraso no pagamento da parcela relativa ao mês de março/2019, fato incontroverso, justifica o trâmite da execução pelo rito da prisão e impede a decretação da nulidade do processo, razão pela qual o adimplemento dessa parcela específica pelo devedor impedirá que seja decretada ou mantida a sua custódia física, eis que as demais parcelas deverão ser cobradas pelo rito da expropriação. 



    08) No que se refere ao fato de as partes, credora e devedor, terem sido representados pela mesma advogada, anote-se que se trata de matéria absolutamente estranha ao estrito âmbito de cognição do habeas corpus e do decreto prisional. 



    Forte nessas razões, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial do habeas corpus, como autoriza o art. 210 do RISTJ.” (doc. 3).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente